Tribunal: TJDFT
Processo: 0755244-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA MEDIANTE PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS – PONTOS ACUMULADOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais. Narra o autor que em 23/09/2020 comprou no site “eDestinos” passagem aérea no valor total de R$ 784,71 a ser paga em 10 parcelas no cartão de crédito de sua titularidade mantido junto ao requerido.
2. Ultimada a negociação, o autor resolveu utilizar pontos do programa Nubank Rewards, também do réu, a fim de antecipar aquelas parcelas e quitar o débito. Assim, afirma que utilizou 53.735 pontos para “pagar” aquela compra, o que resultou na quitação de parte do valor, qual seja, R$ 671,68, remanescendo débito de R$ 113,03, devidamente pago para a credora, “eDestinos” (quanto a esta quantia não controvérsia entre as partes).
3. Contudo, alega o autor que, apesar da utilização dos pontos e do pagamento do valor residual (R$ 113,03), o réu ainda assim continuou a fazer a cobrança de nove parcelas sucessivas de R$ 56,79, que resultou ao final dos descontos, em cobrança indevida de R$ 671,68.
4. Nesse cenário, ajuizou esta ação em que pede a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (2X R$ 671,68 = R$ 1.343,36), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Das alegações das partes e das provas carreadas aos autos, extrai-se que o autor se utilizou dos pontos do Benefício Rewards para o pagamento da passagem aérea. Isso é, em vez de efetuar o pagamento em dinheiro, como originariamente acertado, pagou com o crédito dos tais pontos. E, por conseguinte, o réu lhe informou que, em vista de tal operação, lhe disponibilizaria um crédito de R$ 671,68 na sua fatura do cartão de crédito, como de fato disponibilizou, como comprovam os documentos de ID Num. 34503920 - Pág. 1, ID Num. 34503921 - Pág. 1 e ID Num. 34503931 - Pág. 1. Veja-se que o crédito de R$ 671,68 foi concedido na fatura com vencimento em 15 de outubro.
6. Quanto à devolução em dobro de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, são seus requisitos a inexistência da obrigação, o pagamento pelo devedor e a ausência de engano justificável. No caso em exame, apesar das parcelas continuarem sendo debitadas ao longo dos nove meses, a quantia a elas correspondentes (R$ 671,68) já havia sido creditada antecipadamente para o autor, não havendo se falar em cobrança indevida, a ensejar repetição de indébito, menos ainda em reparação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.